Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE MOTOCICLETA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUÍZOS MATERIAIS CONFIGURADOS. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO A PERSONALIDADE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. Diante de atraso e demora na entrega de bem móvel adquirido, podem decorrer danos materiais e morais. No caso em análise, a motocicleta adquirida, quando não entregue, mesmo estando quitada, gerou dano material e moral, devidamente comprovados nos autos.
5. Os danos materiais decorreram da ausência do meio de transporte adquirido e da consequente necessidade de utilização de aplicativos de transporte (ID 42529583, 42529292, 42529293, 42529294). Valor total gasto e comprovado de R$ 2.627,55. Não há que falar em danos materiais decorrentes da ausência de investimento com o dinheiro utilizado para quitação do veículo adquirido, sob pena de bis in idem, já que o autor já foi ressarcido pela ausência do veículo.
6. Sobre os danos morais, diante da incerteza, da demora na entrega e falha na prestação do serviço, restou evidente a lesão à personalidade do autor, que sofreu de frustrações, angústias e temores. Além disto, também houve falha na informação e propaganda enganosa.
7. Por tudo que foi exposto, pelo valor do bem adquirido, pelo poder econômico da empresa lesante e, ainda, como forma pedagógica para que casos como estes não venham a se repetir, o valor arbitrado pelo juízo de origem para indenização por danos morais, no patamar de R$ 4.000,00, deve permanecer intacto.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.